Tribunal: TJMT
Processo: 1060489-97.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060489-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA RENZ SIQUEIRA COIMBRA LTDA - CNPJ: 24.117.337/0001-41 (RECORRENTE), ALAN CARLOS MARI LOPES - CPF: 075.829.899-45 (ADVOGADO), D OLIVEIRA COSTA ME - CNPJ: 21.860.079/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA FISCAL. PARTE DOS PRODUTOS LASTREADA EM PEDIDOS ASSINADOS QUE GERARAM A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA NA NOTA FISCAL. DUPLICATA PROTESTADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONSIDERADO DEVIDO O VALOR DOS PRODUTOS QUE CONSTAM NOS PEDIDOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se na contestação não houve pedido expresso de produção de prova em audiência, apenas protestou pela produção de prova testemunhal, porém, protestar pela produção de provas não é o mesmo que requerer sua realização.

Se os pedidos que geraram a emissão da nota fiscal estão assinados ou demonstrados onde os produtos foram entregues, sem impugnação da autora, não há necessidade de a nota fiscal também ser assinada, para ter validade.

Considera-se devido o valor referente aos produtos que constam nos pedidos que geraram a emissão da nota fiscal e da duplicata.

Se grande parte da duplicata é considerada devida, diante da inadimplência da devedora, não é devido indenização a título de dano moral, pelo seu protesto.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1060489-97.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Marcia Renz Siqueira Coimbra Ltda.

Recorrido(s):

D Oliveira Costa ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a)
DECLARA
inexistente consubstanciado pela Duplicata de nº 8111, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
devendo a parte Requerida proceder com a retirada definitiva do protesto em desfavor da Requerente, arcando com as devidas custas extrajudiciais
.

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente nas razões recursais. Deve ser ressaltado que na contestação não houve pedido expresso de produção de prova em audiência, apenas protestou pela produção de prova testemunha, porém protestar pela produção de provas não é o mesmo que requerer sua realização.

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Na exordial, a
autora alega que teve seu nome protestado indevidamente, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinto mil reais), conforme certidão de protesto juntado a exordial, por obrigação que desconhece.

Em contrapartida a Ré sustenta que vendeu peças de máquinas agrícolas para a Autora e como não houve pagamento emitiu, em 19/06/2023, a nota fiscal de nº 8111, bem como a duplicata n° 23/100713-0, com vencimento em 31/08/2023, a qual não foi adimplida, ensejando o seu protesto, que constitui exercício regular de direito. Afirma ainda que a Autora já realizou diversas compras anteriores e colacionou vários pedidos assinados.

Analisando os autos, em que pese à alegação da Recorrente de ter sido realizada diversas transações comerciais, anteriores a presente discutida, deve ser ressaltado que, pelo que consta, a nota fiscal que gerou a emissão da duplicata se refere tão somente aos pedidos: PD0037252, PD0034942, PD0032337, PD0021923, PD0030660, PD0030409, PD0029778 e PD002904, como abaixo se vê:

Foram digitalizados, em anexos à contestação, os seguintes pedidos: PD0037252, PD0034942, PD0030409 e PD0029604, possuindo a descrição dos seguintes produtos:

- PDO 0037252

- PDO 0034942

- PDO 0030409

- PDO 0029604

Os produtos dos pedidos acima estão devidamente descritos na referida nota fiscal, contudo, cabe destacar que, com relação à PDO 0034942, na nota fiscal só constam os produtos: Eixo excêntrico CX Navalha, no valor de R$ 170,00 e Garfo Caixa faca nodular, no valor de R$ 539,00, portanto, somente tais itens estão sendo considerados devidos, pois, cabe a Reclamada, ora recorrente, emitir a nota fiscal com os detalhamentos corretos.

Com relação às demais PDO que integram a nota fiscal, quais sejam: PD0032337, PD0021923, PD0030660, e PD0029778, não restaram comprovados a existência destes pedidos, pois, não houve a juntada dos referidos pedidos.

Deste modo, por terem sido digitalizados apenas partes dos pedidos que geraram a emissão da nota fiscal deve ser considerado devido somente estes e não a totalidade da duplicata. Portanto, deve ser realizado declarado devido o valor de R$ 18.574,00, pois, restou devidamente comprovado somente estes produtos que somados totalizam tal valor. E não há prova que houve pagamentos, cujo ônus é autora, ora recorrida.

Se os pedidos que geraram a emissão da nota fiscal estão assinados ou demonstrados onde foram entregues os produtos, sem impugnação da autora, não há necessidade de a nota fiscal também ser assinada, para ter sua validade reconhecida.

Os demais pedidos juntados na contestação não devem ser levados em consideração, por não integrar a nota fiscal, pois nesta consta especificamente quais pedidos se referem.

Mantenho a declaração de inexistência do débito referente à duplicata protestada, da sentença recorrida, pois considero ser devida apenas parte do valor, ou seja, R$ 18.574,00, por estar comprovado pelos pedidos supra mencionado, a empresa recorrente deve proceder a baixa do protesto, no prazo de 30 dias.

No tocante ao dano moral, reconhecido que boa parte dos produtos relacionados na nota fiscal que originou a emissão da duplicata e do boleto, tem origem nos pedidos supra colacionados, que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, e do fornecimento dos produtos, não tendo a autora comprovado a quitação da obrigação, limitando-se a alegação genérica de desconhecimento do débito e da ausência de assinatura na nota fiscal, não a exime do dever de comprovar a sua adimplência, ainda que parcial para fins de dedução sobre a integralidade da cobrança.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
declaro
ser devido tão somente o valor de R$ 18.574,00, e
excluo
a condenação de indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024